Tribunal: TJBA
Processo: 0001179-55.2019.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração na Apelação n.º 0001179-55.2019.8.05.0044 – Comarca de Candeias/BA Embargante: Denisson dos Santos Marques Defensora Pública: Dra. Paula Jucá Faskomy Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Mariana Meira Porto de Castro Origem: Vara Criminal da Comarca de Candeias Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Denisson dos Santos Marques em face do acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n.º 0001179-55.2019.8.05.0044. II – Em suas razões de inconformismo (Id. 83266943), sustenta o Embargante a existência de omissões no acórdão embargado. Aduz, em síntese, que o aresto foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre os “dispositivos de leis federais e constitucionais” que proíbem o uso de provas obtidas mediante tortura e das provas derivadas de fonte ilícita. Argumenta, ademais, a ocorrência de omissão quanto à análise da violação à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, teria sido negada com fundamento em outra ação penal em curso. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas, de modo a promover a integração do acórdão recorrido, “reconhecendo-se a vigência das leis federais e da Constituição Federal”. III – Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois as matérias postas nos autos restaram claramente apreciadas, consoante se depreende da leitura do acórdão embargado. Na hipótese vertente, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pelo improvimento do Recurso de Apelação interposto por Denisson dos Santos Marques. Da leitura das razões dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação das matérias já analisadas por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. IV – Na espécie, inexiste qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, refugindo os Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. Confira-se trecho do Parecer Ministerial: “[...] observa-se que a decisão embargada (ID. 80844218) examinou os fundamentos dos pedidos atinentes à nulidade das provas obtidas por meio de tortura e à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, registrando, de forma expressa, que as lesões constatadas no réu eram compatíveis com a versão de resistência à prisão, não existindo indícios de que a ação policial extrapolou os limites de sua atuação funcional. Ademais, no tocante ao tráfico privilegiado, restou fundamentada a negativa de aplicação da referida causa de diminuição de pena, posto que o réu ostenta duas condenações pretéritas transitadas em julgado. [...]. Assim, não se verifica a suposta omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por meio dos presentes embargos.” V – Finalmente, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu in casu. VI – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos presentes Embargos de Declaração. VII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação n.º 0001179-55.2019.8.05.0044, provenientes da Comarca de Candeias/BA, em que figuram, como Embargante, Denisson dos Santos Marques, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.